Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE Do diferencial de alíquota o icms - DIFAL/ICMS. I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DESISTÊNCIA TÁCITA, mas inequívoca. ii – PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE PRELIMINAR de ilegitimidade ativa SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. dilação probatória. desnecessidade. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). III – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 CTN. ação declaratória. exigências legais a serem demonstradaS em fase de liquidação de sentença. pressupostos a serem aferidos em momento processual adequado. preliminar rejeitada. IV – TEMA 1.093 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. PROPOSITURA ANTERIOR À DATA DE JULGAMENTO. V – RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Houve desistência tácita, mas inequívoca, do recurso interposto pelo Distrito Federal relativamente ao capítulo em que, inadvertidamente, em ação de conhecimento proposta sob o rito ordinário, ao apelar contra sentença de mérito, suscita questões relativas a mandado de segurança. Art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação. Matéria não examinada pelo juízo sentenciante. Omissão configurada. Mácula reconhecida, mas que prescinde de determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo, uma vez que está o feito em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Norma processual que autoriza o órgão revisor a suprir a omissão verificada na sentença recorrida.
3. Não tendo a empresa autora postulado restituição, compensação ou creditamento de eventuais valores pagos, mas deduzido interesse que consiste em obter, tão somente, declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota do ICMS-DIFAL-ICMS, prescindível considerar para a atual fase do processo a regra do art. 166 do CTN no exame da legitimidade ativa do contribuinte. Exigências legais a serem aferidas em sede de liquidação da sentença de mérito declaratória, a qual tem reconhecida eficácia executiva para autorizar a restituição de valores supostamente pagos com base em relação jurídica declarada inexistente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A ata do julgamento vale como acórdão para divulgação do pronunciamento do Pleno do e. STF, conquanto não o substitua. Possível, de tal sorte, a aplicação imediata do entendimento nela expresso e a que dado publicidade por seu intermédio. 4.1. Publicada a ata de julgamento em que levada a conhecimento público a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, com ressalva para as ações judiciais em curso, manifesto que a eficácia temporal do julgado não alcança as demandas em tramitação até o momento em que decidido o mérito da repercussão geral. 4.2. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado. Exatamente na referida ocasião, com o julgamento, foram excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficaz para o futuro. No caso, proposta a ação ordinária depois do julgamento do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, cujo mérito foi julgado em 24/2/2021, esta deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que apenas a partir do exercício de 2022 se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto.
5. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Honorários majorados.